Tribunal: CARF
Processo: 11080.729200/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729200/2011-82
ACÓRDÃO
1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇOS DE URGENCIA GRAVATAI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA CONTESTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não
contestou a matéria na fase de impugnação ou de manifestação de
inconformidade, não poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de
supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. DECISÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO.
Deve ser observada pela administração tributária a decisão judicial com
trânsito em julgado que reconhece o direito de o contribuinte apurar o IRPJ
e a CSLL com alíquotas reduzidas, por exercer atividade de prestação de
serviços hospitalares.
LUCRO PRESUMIDO. DECISÃO JUDICIAL. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de presunção do lucro para o IR e a CSLL para a atividade de
prestação de serviços hospitalares é de, respectivamente, 8% e 12%,
consoante reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, determinando
o retorno dos autos à Unidade de Origem para recálculo do auto de infração guerreado,
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
2
considerando os percentuais de presunção do lucro para o IR e a CSLL, respectivamente, de 8% e
12%, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Relatório
I. Da Autuação
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins); relativos ao ano-calendário 2008, em que foi
constituído o seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até
setembro/2011 e multa de ofício de 75% já inclusos):
Tal procedimento decorre do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) MPF no
10.1.01.00-2011-00746-6, do qual a contribuinte foi pessoalmente cientificada em
02/06/2011 por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 4/6.
Foram verificadas as seguintes infrações pela Fiscalização, de acordo com os
Autos de Infração acostados às fls. 503/539: omissão de receitas por presunção
legal – depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de receita - falta
de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da atividade omitidas, incidência
cumulativa padrão - omissão de receita sujeita à Cofins e omissão de receita
sujeita à contribuição para o PIS/PASEP. Os fundamentos fáticos e jurídicos que
ensejaram a autuação foram delineados no Termo de Verificação Fiscal de fls.
540/553, sendo a seguir destacados os principais:
Trata-se o fiscalizado, conforme descrito nos itens 2.1. e 2.2 da Alteração de
Contrato Social datada de 30/05/06, de sociedade que "tem o objetivo social de
Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia Ambulatorial, Clínica Radiológica e Clínica
Médica" (fl. 6).
(...)
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
3
A DIPJ (Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica) do
exercício 2009 (ano-calendário 2008) foi entregue sob o regime de lucro
presumido (fls. 482/498), sendo aplicado o percentual de 32% sobre a receita
bruta para a presunção da base de cálculo do imposto de renda. Os Dacon
(Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) relativos ao período sob
exame (fls. 375/434) apresentaram valores informados de receitas mensais
compatíveis com as receitas trimestrais informadas na precitada DIPJ, totalizando
R$ 732.763,92 de receita bruta anual.
As DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) pertinentes aos Io
e 2o semestres do ano-calendário 2008 foram entregues com débitos declarados
em valores consentâneos (fls. 435/481) com as declarações de cunho informativo.
Por outro lado, o total de recursos movimentados pelo contribuinte, no ano-
calendário de 2008, conforme as DIMOF (Declaração de Informações sobre a
Movimentação Financeira) entregues pelas instituições financeiras nas quais o
fiscalizado mantinha contas bancárias, foi de R$ 1.952.366,95.
Tendo em vista a flagrante incompatibilidade entre a movimentação bancária do
contribuinte, e as informações prestadas à RFB acerca de suas receitas no ano-
calendário em evidência, foi levado a efeito procedimento de fiscalização junto ao
referido, narrado na sequência.
2 - DO PROCEDIMENTO FISCAL
A presente ação fiscal teve início em 2/06/11, com a entrega do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 4/5) ao contribuinte, mediante o qual foi ele intimado a
apresentar e prestar os seguintes documentos e informações relativas ao ano-
calendário 2008: livros Diário e Razão; cópia do contrato social e alterações
posteriores; esclarecer se possui, além do Mandado de Segurança n°
2006.71.00.028356-9, ação judicial versando sobre tributos federais; extratos
bancários completos das contas-corrente mantidas em seu nome, em bancos e
demais instituições financeiras, especialmente no Banco do Brasil S/A. (CNPJ n°
00.000.000/0001-91), no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. (Banrisul,
CNPJ n° 92.702.067/0001-96), no Banco Bradesco S/A. (CNPJ n° 60.746.948/0001-
12), e na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Porto Alegre
(Unicred Porto Alegre, CNPJ n° 94.433.109/0001-66).
O contribuinte apresentou sua resposta em 21/06/11 (fls. 6/169), não entregando,
porém, os extratos bancários solicitados. Transcorreu o prazo consignado na
intimação para a apresentação dos referidos extratos, aliás, sem qualquer pedido
de adiamento, ou formulação de justificativa para o não atendimento dessa
demanda.
Conseqüentemente, e com vistas a averiguar as inconsistências encontradas entre
a movimentação financeira do contribuinte e sua receita declarada, foram
emitidas em 27/06/11, com escopo no inciso VII do artigo 3o do Decreto n° 3.724,
de 10 de janeiro de 2001, Requisições de Informações Sobre Movimentação
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
4
Financeira (RMF) ao Banco do Brasil S/A., ao Banrisul S/A., ao Banco Bradesco S/A.
e à Unicred Porto Alegre (fls. 170/180).
No dia 14/07/11 foram recebidos os dados requisitados ao Banrisul S/A. (fls.
237/243). Em 18/07/11, 20/07/11 e 26/07/11 chegaram os dados relativos,
respectivamente, ao Banco do Brasil S/A. (fls. 181/213), à Unicred Porto Alegre
(fls. 214/236) e ao Banco Bradesco S/A. (fls. 244/255).
Na sequência, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal datado de 1o/08/11
(recebido por A.R. em 3/08/11), por meio do qual se demandou ao fiscalizado
comprovar, através de documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos representados pelos créditos/depósitos bancários
efetuados no período sob fiscalização nas contas bancárias por ele mantidas nas
instituições financeiras supra mencionadas. Alertou-se que a não comprovação da
origem dos recursos utilizados nas operações de crédito relacionadas, ensejaria o
lançamento de ofício, a título de omissão de receita ou de rendimento, consoante
regra o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c os arts. 47 da Lei
n° 8.981, de 23 de janeiro de 1995, 14 da Lei n° 8.218, de 30 de agosto de 1991, 8o
e 27 do Decreto-Lei n° 1.598, de 27 de dezembro de 1977, e 529/539 do RIR/99
(Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999) - fls. 256/266.
O contribuinte entregou sua resposta em 22/08/11 (fls. 267/319). No entanto,
análise posterior dos elementos já trazidos pelo referido ensejou a elaboração de
nova intimação fiscal, datada de 12/09/11, corrigindo alguns aspectos da
intimação anterior, e descontando os valores justificados na resposta trazida em
22/08/11. Essa intimação foi respondida em 21/09/2011, sem que fossem trazidos
quaisquer elementos adicionais atinentes à comprovação da origem dos créditos
bancários (fls. 320/374).
3 - DOS FATOS E DAS INFRAÇÕES APURADAS
3.1. Da escrituração da movimentação bancária.
Procedeu-se, inicialmente, à análise da contabilidade apresentada, para a
verificação da compatibilidade entre os lançamentos nela registrados, e a
movimentação documentada nos extratos bancários obtidos junto às instituições
financeiras.
A planilha "Movimentação Bancária sem exclusão das transferências" traz a
movimentação bancária mensal por instituição financeira, bem como o total
mensal agregado (fl. 499), sem o desconto dos valores relativos às transferências
efetuadas entre as contas de titularidade do contribuinte. Apesar da escrituração
dessa movimentação haver sido efetuada de maneira inadequada em algumas
contas, ou seja, por partidas mensais, tem-se que ela encontra correspondência,
de uma maneira geral, com o verificado nos extratos bancários. A conta mantida
no Banrisul, e uma das contas mantidas no Banco do Brasil, porém, não foram
consignadas nos livros contábeis "Razão Geral n° 18" e "Diário Geral n° 18".
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
5
Necessário exame mais detalhado das contas, separadas por instituição bancária.
(...)
3.2. Da omissão de receitas constatada.
A conclusão imediata da análise acima é a de que o contribuinte possuiu, no
decorrer do ano-calendário 2008, duas contas à margem da escrituração (conta n°
21173-7, no Banco do Brasil S/A., e conta n° 0603933708, no Banrisul S/A.), nas
quais foram verificados créditos/depósitos de origem não comprovada, ao menos
por meio dos documentos disponibilizados pelo contribuinte.
Por sua vez, as contas escrituradas n° 3738-9, do Banco do Brasil S/A., e n° 21173-
7, na Unicred Porto Alegre, têm lançamentos de créditos/depósitos em conta-
corrente cujos históricos, em sua maioria, não são claramente representativos do
ingresso de receitas da atividade do contribuinte, como, por exemplo "CHEQUE",
"CHEQUE COMPENSADO", "Dep. Bloq 24 h", etc. (fls. 200/213, e 214/236). Já o
histórico dos lançamentos a crédito constantes na conta-corrente n° 42.346-7, do
Bradesco - "REEMBOLSO SIN. SEG. SAÚDE" (fls. 252/255), permite, entretanto,
aferir tratarem-se de recebimentos de receitas efetivas da atividade.
Para todas as contas escrituradas, porém, não foi possível, com base nos registros
contábeis e nos extratos, a associação clara e inequívoca de cada um dos
lançamentos a crédito constantes nessas contas, com os lançamentos das receitas
escrituradas na conta n° 4.1.1.02.00380, "REC. SERVIÇOS A VISTA N/DIA" (fls.
157/158), seja por incompatibilidade de data, valor, ou ambos os quesitos.
Como conseqüência, impôs-se a necessidade de intimar o sujeito passivo a
comprovar, através de documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos representados pelos créditos/depósitos bancários
efetuados no ano de 2008 nas contas bancárias por ele mantidas no Banco do
Brasil S/A. (contas n° 3738-9 e n° 21173-7), no Banrisul (conta n° 0603933708), no
Banco Bradesco S/A. (conta n° 42.346-7), e na Unicred Porto Alegre (conta n°
21173-7), intimação essa lavrada em 1708/11 (fls. 256/266).
Foi frisado, à ocasião, que os depósitos/créditos bancários restantes, após a
conciliação das contas-correntes, superavam as receitas contabilizadas. Advertiu-
se, ainda, que eventual "alegação de que determinados depósitos se tratam de
receita já contabilizada deverá ser acompanhada da individualização inequívoca
dos lançamentos contábeis correspondentes".
Previamente a essa intimação, foi procedida a conciliação das contas bancárias,
com o fito de excluir os créditos que tiveram origem na mera transferência entre
as contas bancárias de titularidade do contribuinte. Nesse diapasão, também foi
efetuada a exclusão dos créditos associados a: estornos diversos, dentre eles os de
cheques compensados, de CPMF e de tarifas; resgate de fundos, etc.
O montante de créditos sujeitos à comprovação encontra-se consolidado
mensalmente, por conta bancária, no demonstrativo "Consolidação dos créditos
sujeitos à comprovação de origem" (fl. 500).
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
6
O contribuinte entregou, em 22/08/11, planilha relacionando uma série de
créditos em suas contas-corrente n° 3738-9, do Banco do Brasil S/A., e n° 021173-
7, da Unicred Porto Alegre, os quais associou à percepção de receitas efetivas de
sua atividade já contabilizadas, anexando documentos (notas fiscais) adequados a
amparar essa alegação (fls. 267/319). Tais documentos cingiram-se a justificar,
porém, tão-somente uma pequena parte dos créditos sujeitos à comprovação: R$
17.647,23 dos R$ 47.144,39 pertinentes à Unicred, e R$ 121.696,26 dos R$
1.199.949,18, da conta n° 3738-9 do Banco do Brasil.
Nova intimação, aperfeiçoando aspectos da intimação precedente - por exemplo,
discriminando em duas relações, uma para cada conta-corrente, os créditos
bancários no Banco do Brasil - foi exarada em 12/09/11, visando os mesmos
esclarecimentos formulados na intimação lavrada em 1o/08/11, mas excluindo os
valores já explanados pelo contribuinte na resposta precedente. Nenhum
esclarecimento adicional foi proveio da resposta a essa intimação (fls. 320/374).
Não trouxe o fiscalizado, portanto, nenhum documento que pudesse esclarecer a
origem dos créditos/depósitos bancários verificados nas contas-corrente n° 21173-
7, do Banco do Brasil S/A., e n° 0603933708, do Banrisul S/A. - valores esses não
escriturados, tampouco declarados, destaque-se. No tocante a tais créditos,
cumpre então considerá-los como receita omitida, com base no artigo 42 da Lei n°
9.430/96 (art. 849 do RIR/99), abaixo transcrito:
(...)
II. Da Impugnação Cientificada do lançamento por via postal em 29/09/2011,
conforme consta das fls. 563/564, a Interessada apresentou, em 26/10/2011, a
impugnação de fls. 577/586, da qual transcrevem-se os seguintes argumentos
principais:
1. DOS FATOS:
1. A Impugnante, constituída em 3 de maio de 1988, tem por objeto social a
prestação de serviços de ortopedia, traumatologia, cirurgia ambulatorial, clínica
radiológica e clínica médica; desempenhando ainda suas atividades em regime de
pronto socorro. Além disso, conta com uma ampla estrutura interna para prestar
seus serviços.
2. Tais serviços são considerados serviços hospitalares, os quais, segundo
legislação específica, estão sujeitos à incidência do IR com base de cálculo de 8%,
assim como, estão sujeitos a CSLL com base de cálculo de 12%.
3. Em função desse fato, a impugnante ingressou com a ação n°
2006.71.00.028356-9, que tramitou na Justiça Federal de Porto Alegre, em que
requereu a declaração de que tem direito de calcular o IRPJ, tendo por base de
cálculo o percentual de 8%, e de que tem direito de calcular a CSLL, com base em
12%. Conforme documentação, em anexo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em decisão já transitada em julgado, reconheceu que a impugnante presta
serviços hospitalares, fazendo jus à tributação privilegiada.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
7
4. Dessa forma, como a Impugnante se enquadra nas normas previstas nos art.
15, § 1o , inc. III, alínea "a", e art. 20, ambos da L. 9.249/95, verifica-se que houve
um equívoco por parte da autoridade fazendária, ao lavrar o auto de infração,
uma vez que considerou que a base de cálculo tanto do DIPJ, quanto da CSLL, é de
32%. Dessarte, deve ser alterada a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, contida no
auto de infração lavrado, passando respectivamente a ser 8% e 12%.
5. Por outro lado, há que se considerar que a impugnante em 10.10.2001,
ingressou com ação judicial em que requereu a isenção do pagamento da COFINS
incidente sobre o resultado de suas atividades. A empresa obteve êxito em sua
demanda perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme documentos,
em anexo, e atualmente a ação se encontra no Excelso Tribunal aguardando
julgamento de recurso extraordinário da União, sem efeito suspensivo.
7. Dessa forma, equivocou-se a autoridade fiscal ao lavrar auto de infração em
que considerou como devidas importâncias a título de COFINS, uma vez que há
decisão judicial válida, exarada pelo E. STJ, em favor da impugnante, que lhe
isenta da cobrança desse tributo.
8. Em razão destes fatos é que irresignada interpõe Impugnação em relação ao
Auto de Lançamento recebido.
· A Recorrente afirma fazer jus ao recolhimento do IRPJ e da CSLL com as bases de
cálculo reduzidas (coeficientes de 8% e 12%, respectivamente), pois seria
prestadora de serviços hospitalares. Cita como base legal o art. 15, § 1o, inciso III,
alínea "a", e art. 20, ambos da Lei no 9.249/95.
· Defende que tal benefício não foi concedido em caráter subjetivo, mas sim em
caráter objetivo, pois antes da entrada em vigor da Lei n° 11.727, de 23 de junho
de 2008, as normas em questão não faziam referência a nenhuma característica
subjetiva do contribuinte.
· Menciona que o julgamento da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no
Recurso Especial no 951.251, Relator Ministro Castro Meira, publicado em
03.06.2009, sedimentou a posição da Corte, no seguinte sentido de que a regra de
redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para os prestadores de serviços
hospitalares, dispensa a necessidade de internação, já que o benefício fiscal "não
teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do
serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental
à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal", denotando a natureza
extrafiscal da tributação.
· Alega ainda seu direito à proteção à coisa julgada, nos termos do art. 5o da
Constituição Federal e dos arts. 467 e 468 do Código de Processo Civil (CPC) de
1973; e reafirma a existência, em seu favor, de sentença transitada em julgado na
ação ordinária n° 2006.71.00.028356-9, que teria reconhecido que a Impugnante
presta serviços hospitalares e faz jus à tributação privilegiada do IRPJ e da CSLL;
no entanto, a autoridade fazendária considerou como base de cálculo do IRPJ e da
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
8
CSLL, o percentual de 32%. Assim, também em razão da sentença transitada
julgado favorável à impugnante, deve ser reformado o auto de infração.
· Reitera também que, conforme documentos anexados à Impugnação, possuiria
decisão válida exarada pelo STJ que a isenta da cobrança da Cofins; e que tal ação
se encontra para julgamento de Agravo de Instrumento para admissão de Recurso
Extraordinário interposto pela União perante o STF, o qual, nos termos do art. 542,
§ 2°, do CPC, seria recebido no efeito devolutivo. Logo, em que pese a Fazenda
tenha ingressado com Recurso Extraordinário, a decisão válida seria a que isenta a
empresa da cobrança do tributo, razão pela qual deve ser anulado o auto de
infração, no sentido de afastar integralmente os valores referentes a Cofins.
· Por fim, requer a anulação integral do auto de infração, a fim de que seja
afastada integralmente a cobrança da Cofins, bem como seja recalculado o
quantum cobrado a título de IRPJ e CSLL, passando a considerar as bases de
cálculo previstas nos arts. 15, III, "a", e 20, ambos da Lei n° 9.249/95.
Em razão da ausência de impugnação no tocante à infração apurada na autuação
(omissão de receitas - depósitos bancários de origem não comprovada), mas
somente em relação ao coeficiente de determinação do lucro presumido e da
base de cálculo da CSLL aplicado (32%), e ao auto de infração da Cofins, a unidade
de origem promoveu a apartação da parte não impugnada do lançamento,
transferindo esta parcela do crédito tributário constituído para o processo no
11080.726921/2012-11, como se observa do despacho à fl. 628 e termo de
transferência de fls. 634/635.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
87.196, de 30 de julho de 2018 (e-fl. 644), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de presunção do lucro para a atividade de prestação de serviços em
geral, exceto a de serviços hospitalares, é de 32% (trinta e dois por cento).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
9
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual deduz razões e
fundamentos reproduzidos resumidamente na sequência.
Como preliminar, postula a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que
se encontra eivado vicio porquanto “... o auditor fiscal considerou como se o IRPJ e a CSLL fossem
apurados mensalmente e não trimestralmente - como de fato os são:” e que “deixou de
considerar que a Recorrente, por se sujeitar ao regime de competência, já havia tributado grande
parte dos valores que sugeriu que tivessem sido omitidos.”
No mérito, repisa argumentos já apresentados em sede de impugnação, aduzindo
que “...há a decisão do STJ, nos autos do Recurso Especial 1.119.509, em que através do voto do
Ministro Luiz Fux declarou o direito da ora Recorrente de apurar o IRPJ e a CSLL, com base de
cálculo diferenciada, excepcionada a receita bruta advinda de consultas médicas.”
Junta aos autos contratos, notas ficais e notas de empenho que supostamente
comprovariam sua condição de prestadora de serviços hospitalares.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Delimitação da lide
Como relatado, não houve impugnação da infração principal apurada no auto de
infração (omissão de receitas - depósitos bancários de origem não comprovada), mas somente do
coeficiente de determinação do lucro presumido e da base de cálculo da CSLL aplicado no
lançamento, bem como do auto de infração da Cofins, razão pela qual a unidade de origem
apartou do lançamento a parte não impugnada do crédito tributário e a transferiu para o processo
no 11080.726921/2012-11 (e-fls. 628 e 634).
No Recurso Voluntário a insurgência do Recorrente é circunscrita a dois pontos
principais: o primeiro, relaciona-se aos critérios de apuração dos tributos lançados, adotados na
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
10
autuação e, o segundo, à não aplicação das alíquotas reduzidas de IR e CSLL no lançamento,
asseguradas pela Lei no 9.249/95 à prestadores de serviços hospitalares.
Daí se extrai que, não obstante ter impugnado o auto de infração da Cofins, a não
contestação desta infração no recurso a caracteriza como matéria incontroversa, motivo pelo qual
nossa análise gravitará em torno das duas matérias restantes retromencionadas.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que, conquanto tempestivo, não se conhecerá do recurso na
íntegra, porquanto o Recorrente traz aos autos matérias inéditas, o que não é admitido no âmbito
do contencioso administrativo fiscal por força do instituto da preclusão consumativa.
Referidas matérias encontram-se consubstanciadas nas alegações recursais de que
o auditor fiscal considerou como se o IRPJ e a CSLL fossem apurados mensalmente e não
trimestralmente, e que deixou de considerar que a Recorrente, por se sujeitar ao regime de
competência, já havia tributado grande parte das receitas consideradas omitidas em exercícios
anteriores.
No caso, a discussão administrativa foi delineada pela impugnação, na qual não se
nota qualquer menção destas matérias.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com
a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
11
V- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal,
empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no
processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do
ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o
determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”

Assim, no âmbito do processo fiscal, em conformidade com a regra da preclusão,
prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se a interessada não submeteu previamente questões
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
12
recursais ao crivo do órgão julgador de primeiro grau, por conseguinte, não pode mais apresentá-
las em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do
julgado recorrido. Em situação desse jaez, apenas as matérias de ordem pública são excepcionadas
dos efeitos da preclusão consumativa, situação que não se vislumbra em relação às questões em
apreço.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição que norteiam o processo administrativo fiscal, é vedado ao julgador de segundo grau
tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso, mas não aduzidos na
fase de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeiro grau, momento em
que se instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nessas considerações, não se toma conhecimento das matérias suscitadas
apenas em grau de recurso.

Mérito
No mérito, um dos argumentos centrais do Recorrente é o de que o direito de
apurar o IRPJ e a CSLL com base de cálculo diferenciada decorre de decisão do STJ, nos autos do
Recurso Especial 1.119.509, já transitado em julgado.
O acórdão recorrido, por outro lado, se manifesta de maneira contrária à
postulação do Recorrente, sob o argumento principal de que a ação judicial trazida à baila não
versa sobre a matéria objeto do lançamento. Confira-se (destaques deste relator):
(...)
Inicialmente, observo que a ação judicial mencionada pela Impugnante, de no
2006.71.00.028356-9, trata-se de Mandado de Segurança que tem por objeto
repetição de indébito e compensação, restringindo-se especificamente ao IRPJ
relativo ao período do 1o trimestre de 2001 até o 2o trimestre de 2005 e à CSLL a
partir de setembro/2003, como atesta a Certidão de Objeto e Pé anexada pela
Autuada à impugnação (fls. 608/609). Constato, portanto, que não há qualquer
relação de pertinência entre a citada ação judicial (e decisões nela proferidas) e
o lançamento consignado nestes autos, pois, como visto, a matéria delimitada
naquela é distinta da discutida no presente processo administrativo, que versa
sobre o lançamento de IRPJ e tributação reflexa, atinente ao ano-calendário
2008.
Desta forma, improcede a alegação da Autuada acerca da suposta existência de
coisa julgada em seu favor. Ressalte-se, por oportuno, que a própria empresa
declarou em sua DIPJ/2009 (AC 2008), acostada às fls. 482/498, a apuração do
IRPJ e da CSLL de acordo com o coeficiente de determinação do lucro de 32%,
como se nota pela análise das fichas 14A e 18A daquela declaração. Logo, o Fiscal
responsável pela autuação apenas aplicou o percentual de presunção do lucro
reconhecido pela Contribuinte.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
13

Como se observa, no entendimento do acórdão recorrido, não há qualquer relação
de pertinência entre o lançamento consignado nestes autos e a matéria objeto do Mandado de
Segurança no 2006.71.00.028356-9, bem como demais decisões dele decorrentes.
O cerne da questão é, portanto, identificar se houve ou não reconhecimento judicial
do direito do interessado de beneficiar-se das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL no período-base
lançado no auto de infração.
Inicialmente, como relatado, é noticiado que o Recorrente ingressou com Mandado
de Segurança no 2006.71.00.028356-9, cuja sentença foi exarada nos seguintes termos (destaques
deste relator):
SENTENÇA
Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante aduz atuar no ramo de
prestação de serviços de ortopedia, traumatologia, cirurgia ambulatorial, clínica
radiológica e clínica médica, consoante demonstrado no contrato social anexado à
exordial, e que por isso faz jus, nos termos dos arts. 15 e 20 da Lei n°. 9.249/95, à
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro,
apuradas, respectivamente, pela aplicação de 8% e 12%. Requer a concessão da
segurança para declarar seu direito a calcular o montante devido de IRPJ tendo
por base de cálculo o percentual de 8%, no período relativo ao Io trimestre de
2001 até o 2o trimestre de 2005, bem como de calcular a CSLL com base em 12% a
partir de Io de setembro de 2003. Por fim, requer o reconhecimento do direito à
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ e CSLL.
Notificada, a autoridade administrativa apresentou informações sustentando,
preliminarmente, a prejudicial de prescrição. Defendeu o ato apontado como
coator aduzindo que os serviços prestados pela parte impetrante não podem ser
considerados de natureza hospitalar, uma vez que o elemento caracterizador da
natureza hospitalar do serviço não é a atividade em si, mas as características do
estabelecimento em que a atividade é exercida. Aduz que a impetrante não se
enquadrava aos moldes exigidos pela Instrução Normativa SRF n°. 306/03 e que,
hodiernamente, as normas que regem a definição de Hospital ou,
Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), é a Resolução da ANVISA conhecida
por RDC n.° 50, posteriormente alterada, e que o advento da IN/SFR 539/05, não
alterou a situação da impetrante. Afirma, por fim, que o art. 27 da IN/SFR n.°
480/04, com redação dada pela IN/SFR n.° 539/05, exige, que os serviços sejam
prestados por empresário ou sociedade empresária para serem classificados
como hospitalares, o que excluiria as sociedades simples.
O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar sua
intervenção.
É o relatório. Decido.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
14
(...)
Ante o exposto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE CADUCIDADE em relação às parcelas recolhidas
indevidamente em período anterior ao qüinqüênio que antecede o ajuizamento
da presente ação.
EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido de
compensação e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica ou a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, fora das
margens devidas, 8% e 12% respectivamente, tendo em vista se tratar a
impetrante de prestadora de serviços hospitalares, reconhecendo assim, o
direito da impetrante a calcular o montante devido de IRPJ tendo por base de
cálculo o percentual de 8%, no período relativo a 03 de agosto de 2001 até o 2o
trimestre de 2005, bem como de calcular a CSLL com base em 12% a partir de 1o
de setembro de 2003.
Indevidos honorários advocatícios (Súmula 105 do STJ). Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se.
Porto Alegre, 16 de novembro de 2006.
VERBENA DUARTE BRITO DE CARVALHO
Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena

Da leitura do texto precedente, vê-se que a sentença exarada nos autos do
Mandado de Segurança no 2006.71.00.028356-9 pronunciou-se expressamente sobre duas
matérias distintas: acolheu a prejudicial de caducidade em relação às parcelas recolhidas
indevidamente em período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento daquela ação e
reconheceu o direito de a impetrante recolher o IRPJ e a CSLL às alíquotas de 8% e 12%
respectivamente, tendo em vista se tratar de prestadora de serviços hospitalares.
A Certidão de Objeto e Pé anexada pela Autuada à impugnação (e-fls. 608/609)
mostra o curso de tramitação do Mandado de Segurança em apreço, o resumo das decisões
judiciais decorrentes e a fase processual em que se encontravam. Confira-se:

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
15

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
16

Indo avante, no curso da tramitação do Mandado de Segurança no
2006.71.00.028356-9, constatou-se, através de pesquisa realizada no sítio TRF da 4a Região, que
foi negado provimento ao recurso da parte sucumbente por decisão daquele tribunal, a qual
ostentou a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IR. CSLL. DECADÊNCIA. ALÍQUOTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPITALARES.
1. Nas ações ajuizadas posteriormente à vigência da LC 118/05, considera-se o
prazo para repetição ou compensação de indébito como sendo de 5 anos.
2. Não se considera a impetrante entidade prestadora de serviços hospitalares,
por não ter estrutura pessoal e material que se assemelhe à de um hospital;
portanto, não assiste à impetrante o direito de recolher IR e CSLL com alíquota
reduzida. Recente orientação adotada pelo STJ e pela 1a. Seção desta Corte (fls.
362).
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
17

O STJ, por sua vez, reformou o acórdão do TRF da 4a Região, tendo o Ministro
Relator do REsp dado provimento ao recurso nos seguintes termos:
Destarte, excepcionada a receita bruta advinda de meras consultas médicas, a
apuração do IRPJ e da CSLL deve observar as bases de cálculo diferenciadas
previstas nos artigos 15 e 20, da Lei 9.249/95, razão pela qual merece reforma o
acórdão regional.

Em decorrência desta decisão, foram interpostos pela parte sucumbente agravo
regimental (não provido), embargos de declaração (não conhecidos) e recurso extraordinário
circunscrito à determinação da forma de contagem do lapso prescricional para a ação de
repetição/compensação de indébito de tributo sujeito a lançamento por homologação, no âmbito
do qual foi determinado o sobrestamento do feito por decisão do Ministro Relator, vazada nos
seguintes termos (destaques deste relator):
“O e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do RE 561.908-7 RG/RS
(Rel. Min. Marco Aurélio), decidiu que a questão alusiva à inconstitucionalidade,
declarada na origem, da expressão ‘observado, quanto ao artigo 3° o disposto
no art. 106, inciso l da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional’, constante do art. 4o, segunda parte, da LC 118/2005, possui
repercussão geral. Ante o exposto, nos termos do artigo 328-A do RISTF,
determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento
pelo e. Supremo Tribunal Federal da matéria contida no RE 561.908-7 RG/RS"

Portanto, o sobrestamento do feito em decorrência do RE decorreu exclusivamente
da necessidade de análise de questão alusiva à inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da
LC 118/2005, e não da questão relativa ao direito de o Recorrente apurar o IRPJ e da CSLL de
acordo com as bases de cálculo diferenciadas previstas nos artigos 15 e 20, da Lei 9.249/95, que já
tinha sido previamente reconhecido por decisão do STJ.
Logo, tal qual afirmado pelo Recorrente, a decisão do STJ que lhe reconhece
expressamente o direito de apuração do IRPJ e da CSLL com alíquotas reduzidas tornou-se
definitiva, razão pela qual merece reforma a decisão recorrida.
Por entender que já há motivos suficientes ao provimento do Recurso Voluntário,
registro que os demais argumentos recursais alusivos ao tema não serão analisados.

Dispositivo
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.017 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729200/2011-82
18
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 789
DF CARF MF
Original